Tribunal: STF
Processo: RE 114064
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-09-01
Data de publicação: 1987-09-01

Ementa:
ICM. IMPORTAÇÃO. REGIME DE 'DRAW BACK'.
NÃO HAVENDO PROVA DE QUE A ADMINISTRAÇÃO ESTAVA COAGINDO A
IMPETRANTE A PAGAMENTO INDEVIDO DE ICM, NÃO SE TORNA POSSIVEL O
PRETENDIDO CREDITAMENTO DE TAL TRIBUTO. SE A MERCADORIA ESTEVE
ISENTA QUANDO DA SUA ENTRADA, INCLUINDO-SE ELA NO REGIME DE 'DRAW
BACK', NÃO HÁ COMO AUTORIZAR-SE O CREDITAMENTO SE, QUANDO DA SAIDA,
IGUALMENTE SE ENCONTRA ISENTA.